Tribunal: TJES
Processo: 5003442-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIDES ROSARIO AMANCIO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003442-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIDES ROSARIO AMANCIO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ELTON CANDEIAS SILVA - ES17792-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE AFERIDA PELA ATUALIDADE DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DA DEFESA DE CORRÉU. SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontada como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal na qual responde, em concurso com corréus, pela suposta prática dos crimes dos arts. 159, § 1º, e 288, ambos do Código Penal.

A impetração sustentou, em síntese, a ausência superveniente dos requisitos da prisão preventiva após o encerramento da instrução, a falta de contemporaneidade da medida, a fragilidade do acervo probatório, o excesso de prazo na formação da culpa, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário e, posteriormente, a decisão foi ratificada pelo relator, com solicitação de informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

A autoridade coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o encerramento da instrução criminal afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva; (ii) saber se a custódia carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional; (iii) saber se a alegada fragilidade probatória pode ser reconhecida em habeas corpus para fins de revogação da prisão; (iv) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (v) saber se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A via estreita do habeas corpus não admite reavaliação exauriente do conjunto probatório nem antecipação de juízo próprio da sentença, limitando-se à verificação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta ausência de justa causa.

O encerramento da instrução criminal não implica revogação automática da prisão preventiva, pois, ainda que perca relevo o fundamento relativo à conveniência da instrução, a custódia pode subsistir com base em fundamentos autônomos, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a manutenção da custódia mostrou-se apoiada na gravidade concreta da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada, na atuação conjunta de vários agentes e na periculosidade concreta extraída do quadro fático, sem demonstração de fato superveniente apto a descaracterizar, de plano, o juízo cautelar.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com imediatidade cronológica absoluta entre os fatos e o decreto prisional, mas com a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ausente demonstração inequívoca de desaparecimento dos motivos justificadores da segregação, o mero decurso do tempo não torna ilegal a medida.

A discussão sobre não reconhecimento do paciente pelas vítimas, retratação de confissão extrajudicial e eventual inobservância de garantias constitucionais exige incursão vertical no acervo probatório, providência incompatível com o habeas corpus, salvo quando a ilegalidade se apresenta de modo frontal e imediato, o que não se verificou.

O fato de o Ministério Público ter requerido absolvição quanto ao crime de associação criminosa não enfraquece, por si só, a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o pleito absolutório não recaiu sobre a imputação principal de extorsão mediante sequestro qualificada, para a qual foram mantidos o pedido condenatório e o requerimento de preservação da custódia.

Não se configurou excesso de prazo, pois a instrução criminal foi encerrada, o feito aguardava apenas as alegações finais de corréu e o juízo adotou providências concretas para superar a inércia defensiva, o que afasta a desídia estatal e evidencia regular impulso processual.

Incide, no ponto, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que relevantes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos idôneos para sua manutenção.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostraram adequadas e suficientes, diante da conclusão judicial de que a gravidade concreta do fato e o risco à ordem pública não seriam neutralizados por providências menos gravosas.

Registrou-se, ainda, que questões relativas à falta de contemporaneidade, à ausência genérica dos requisitos do art. 312 do CPP e à irrelevância das condições pessoais já haviam sido apreciadas por esta Corte no HC nº 5002322-35.2025.8.08.0000, em que a ordem foi denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: o encerramento da instrução criminal não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, que pode subsistir com base em fundamentos autônomos do art. 312 do CPP; a contemporaneidade da custódia deve ser aferida pela atualidade do perigo decorrente do estado de liberdade; a discussão sobre fragilidade probatória não se compatibiliza, em regra, com a via estreita do habeas corpus; encerrada a instrução, evidenciada atuação judicial para superação de entraves processuais, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo; e condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impõem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159, § 1º; Código Penal, art. 288; Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJES, HC nº 5002322-35.2025.8.08.0000.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Alcides Rosário Amâncio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 5016409-91.2024.8.08.0012, na qual o paciente responde, em concurso com corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º, e 288, ambos do Código Penal.

Narra a impetração que o paciente está segregado cautelarmente, desde 26/09/2024, em razão de decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, por fatos que remontam a 13/12/2023. Sustenta a defesa que, no curso da ação penal, foram formulados pedidos de revogação da custódia, indeferidos pelo Juízo de origem.

Afirma o impetrante que a instrução criminal foi encerrada em 01/09/2025, com a oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório dos réus.

Aduz que o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a absolvição do paciente e dos demais acusados quanto ao delito de associação criminosa, mas pugnando pela condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada e pela manutenção da prisão preventiva.

Assevera, ainda, que a defesa do paciente também apresentou alegações finais, reiterando pedido absolutório e requerendo a revogação da prisão.

Alega a defesa, em síntese, ausência superveniente dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao fundamento de que, encerrada a fase instrutória, não subsiste risco à colheita probatória.

Sustenta, também, a falta de contemporaneidade da medida extrema, por terem os fatos ocorrido em dezembro de 2023, ao passo que a custódia foi decretada apenas em setembro de 2024 e já se prolonga por lapso superior a um ano.

Argumenta, ainda, a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva, ao fundamento de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas, nem na fase policial nem em juízo, bem como que houve retratação de suposta confissão extrajudicial, a qual teria sido colhida sem observância de garantias constitucionais.

Defende, nesse contexto, a inconsistência da imputação e a ausência de elementos concretos idôneos a sustentar a manutenção do cárcere.

Suscita, também, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o processo aguarda apenas a apresentação das alegações finais do corréu Edson Henrique Passos, cuja defesa teria permanecido inerte, circunstância que estaria acarretando indevido prolongamento da marcha processual, sem que tal demora possa ser suportada pelo paciente.

Ressalta, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e condição de arrimo de família, afirmando que tais circunstâncias reforçam a desnecessidade da segregação cautelar.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de contato com vítimas, testemunhas e corréus, e monitoramento eletrônico.

No mérito, pede a confirmação da liminar, ou, de outro modo, o reconhecimento do constrangimento ilegal, com a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente.

A liminar foi indeferida em decisão proferida durante o plantão judiciário, posteriormente ratificada pelo Relator, com determinação de solicitação de informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. O parecer foi subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003442-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIDES ROSARIO AMANCIO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ELTON CANDEIAS SILVA - ES17792-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Busca a defesa, em síntese, a revogação da prisão preventiva de Alcides Rosário Amancio, com a imediata expedição de alvará de soltura, ao fundamento de que a custódia perdeu base jurídica, após o encerramento da instrução criminal, carece de contemporaneidade, apoia-se em acervo probatório frágil, prolonga-se por excesso de prazo imputável à inércia da defesa de corréu e se revela desnecessária diante de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas.

A ordem não comporta concessão.

Cumpre assentar, de início, que habeas corpus não se presta à reavaliação exauriente de prova, tampouco à antecipação de juízo próprio da sentença.

A cognição, nesta via, permanece restrita à verificação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta ausência de justa causa. Esse recorte é relevante porque parcela expressiva da argumentação defensiva procura deslocar a análise para o terreno da suficiência probatória da imputação, especialmente ao sustentar que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas e que teria havido retratação de confissão extrajudicial.

Tais questões, embora juridicamente relevantes, reclamam exame aprofundado do conjunto instrutório, providência incompatível com estreiteza cognitiva do
writ
.

No que toca à legalidade da prisão preventiva, não vislumbro constrangimento ilegal.

A custódia foi mantida em processo que apura, em tese, extorsão mediante sequestro qualificada, imputação dotada de gravidade concreta acentuada.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora revelam que a ação penal tramita em fase avançada, com cinco denunciados, instrução integralmente encerrada e providências já adotadas para superação da inércia defensiva de corréu.

Não se trata, portanto, de prisão mantida por automatismo ou por inércia jurisdicional. Ao contrário, o quadro processual evidencia acompanhamento judicial efetivo e persistência de fundamentos cautelares reputados idôneos pelo Juízo de origem e já referendados, em análise anterior, por esta Corte.

A alegação de que o encerramento da instrução criminal esvaziou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não procede.

É certo que, encerrada a fase de produção probatória, perde relevo fundamento relacionado à conveniência da instrução. Isso, porém, não conduz, por si, à revogação automática da prisão, porque a medida pode subsistir quando ancorada em fundamentos autônomos, notadamente garantia da ordem pública e necessidade de assegurar aplicação da lei penal.

E é precisamente isso que se verifica no caso. A narrativa processual indica imputação de delito grave, praticado, em tese, mediante atuação conjunta de vários agentes, em contexto que o Juízo reputou apto a revelar periculosidade concreta e risco derivado do estado de liberdade.

Nada há, nos elementos carreados a este
habeas corpus
, que demonstre superveniência de fato apto a descaracterizar, de plano, esse juízo cautelar.

Também não prospera a tese de ausência de contemporaneidade.

A defesa sustenta que os fatos remontam a 13/12/2023, ao passo que a prisão foi decretada em 20/09/2024 e cumprida em 26/09/2024, sem indicação de fatos novos.

O argumento, contudo, não basta para infirmar a cautelar. A contemporaneidade, para fins de prisão preventiva, não se confunde com imediatidade cronológica absoluta entre fato e decreto prisional. O que a jurisprudência examina é a atualidade do perigo gerado pela liberdade do imputado.

Em outras palavras, a medida cautelar não se torna ilegal apenas porque decretada meses após os acontecimentos, desde que permaneçam contemporâneos os motivos justificadores da segregação.

No caso, as informações judiciais e a decisão liminar anteriormente proferida sinalizam que os fundamentos cautelares foram compreendidos como ainda presentes, sobretudo diante da gravidade concreta do delito imputado e do risco de reiteração delitiva.

Ausente a demonstração inequívoca de que esse suporte tenha desaparecido, não há como acolher a tese defensiva apenas com base no transcurso temporal.

Acresce que parcela relevante dessa discussão já foi submetida a controle jurisdicional anterior.

A decisão proferida em plantão consignou que temas como falta de contemporaneidade, ausência genérica dos requisitos do art. 312 do CPP e irrelevância das condições pessoais já haviam sido apreciados por esta Corte no HC nº 5002322-35.2025.8.08.0000, no qual a ordem foi denegada.

Ainda que o presente
writ
traga como dado superveniente o encerramento da instrução, não se extrai desse fato, isoladamente, alteração bastante para desconstituir fundamentos cautelares autônomos já reputados idôneos.

A tese de fragilidade probatória também não viabiliza a soltura.

A defesa afirma que as vítimas não reconheceram o paciente, nem na fase policial, nem em juízo, e que a suposta confissão extrajudicial foi retratada judicialmente, além de ter sido colhida, em tese, sem observância de garantias constitucionais.

Sem embargo da relevância desses argumentos para o mérito da ação penal, esse debate exige incursão vertical no conteúdo dos depoimentos, no contexto de colheita da prova e na correlação entre elementos informativos e elementos judicializados.

O
habeas corpus
não é via adequada para esse tipo de reexame aprofundado, salvo quando a ilegalidade emerge de forma frontal e imediata, o que não ocorre aqui. O que se tem, por ora, é controvérsia probatória a ser resolvida pelo Juízo natural, sob crivo do contraditório, na sentença.

Não cabe ao Tribunal, neste estreito âmbito, substituir-se ao magistrado processante para antecipar juízo absolutório ou invalidar prova cuja irregularidade não se mostra manifesta de plano.

A mesma conclusão alcança a argumentação defensiva segundo a qual o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu absolvição quanto ao crime de associação criminosa, circunstância que, na visão da impetração, enfraqueceria a narrativa acusatória e evidenciaria inconsistência na manutenção da custódia.

O ponto não altera a solução. O pedido absolutório ministerial, pelo que se noticia, recaiu sobre o delito do art. 288 do Código Penal, não sobre a imputação principal de extorsão mediante sequestro qualificada, para a qual foi mantido pleito condenatório e preservação da prisão preventiva.

Não há contradição jurídica necessária entre reconhecer insuficiência probatória, quanto à estabilidade associativa exigida para associação criminosa e, ao mesmo tempo, sustentar a permanência de indícios relativos à prática, em tese, de delito cometido em concurso de agentes. A distinção entre tipos penais e respectivos requisitos é evidente. Logo, esse dado, por si, não torna ilegal a segregação.

A alegação de excesso de prazo, embora sensível, também não merece acolhida.

As informações da autoridade coatora são claras, ao consignar que a instrução foi encerrada em 01/09/2025, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 12/10/2025 e a defesa do paciente em 20/10/2025.

O feito aguarda apenas as alegações finais de corréu, cuja defesa permaneceu inerte, razão pela qual o Juízo, em 27/02/2026, reconheceu abandono indireto da causa e determinou intimação pessoal para constituição de novo advogado, sob pena de nomeação da Defensoria Pública. Esse contexto afasta alegação de desídia estatal. Ao revés, revela atuação concreta do Juízo para remover obstáculo procedimental e viabilizar a prolação da sentença.

Nessa moldura, incide com especial relevo a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, resta superada alegação de constrangimento por excesso de prazo.

É bem verdade que a duração razoável do processo não pode ser esvaziada por leitura mecânica de enunciado sumular, sobretudo quando a demora se alonga sem justificativa plausível. Não é isso, todavia, que os autos revelam.

O processo envolve pluralidade de réus, imputação grave, ampla instrução já concluída e mora pontual associada à omissão defensiva de corréu, já enfrentada pelo magistrado. Não há quadro de abandono jurisdicional, nem paralisação inexplicável. Em tais condições, a superação da tese de excesso de prazo é medida que se impõe.

Também não sensibiliza o argumento de que a demora causada por corréu não pode ser suportada pelo paciente. Em plano principiológico, a assertiva possui apelo.

Em plano processual concreto, porém, a análise da razoabilidade do prazo deve considerar complexidade da causa, número de acusados, quantidade de atos processuais e diligência estatal. O controle não se faz por critério puramente matemático.

A partir desse parâmetro, não se identifica ilegalidade manifesta. O Estado-Juiz impulsionou a marcha do feito, encerrou a instrução e adotou providências específicas para superar entrave criado pela defesa de corréu. Isso basta, neste momento, para afastar a pecha de constrangimento ilegal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e condição de arrimo de família, tampouco conduzem, por si, à revogação da custódia. Tais circunstâncias, embora mereçam registro, não possuem força automática para neutralizar prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos aptos a justificá-la.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Predicados subjetivos positivos podem atuar como elementos de ponderação, jamais como fator excludente necessário da cautelar. No caso, considerados o título prisional, a natureza da imputação e a compreensão judicial de que a liberdade do paciente ainda representa risco juridicamente relevante, não há espaço para fazer dessas condições fundamento bastante para concessão da ordem.

Pela mesma razão, não se mostra adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido subsidiário formulado pela defesa, parte da premissa de que comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas, testemunhas e corréus, restrição de deslocamento e monitoramento eletrônico seriam suficientes.

Ocorre que medidas alternativas somente se revelam cabíveis quando aptas e adequadas para tutela do risco processual identificado. Se o decreto prisional se apoia em juízo de necessidade ligado à gravidade concreta do fato, ao risco à ordem pública e à insuficiência de providências menos gravosas, a mera enumeração de cautelares do art. 319 do CPP não autoriza substituição automática.

Inexistindo demonstração concreta de suficiência dessas providências para neutralizar o
periculum libertatis
apontado, o pleito subsidiário igualmente não comporta acolhida.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradora de Justiça Carla Stein, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.